Tribunal: STF
Processo: ARE 1500127
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO PARQUET. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO CONSIDERADO ILEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO PROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA DECORRENTE DE VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL. INVIOLABILIDADE AO DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. 1. Ocorre nulidade por ilicitude da prova, ante a inviolabilidade domiciliar, quando policiais adentram à residência do acusado sem a sua autorização e sem razões fundadas do cometimento de delito, fato corroborado através dos depoimentos prestados em juízo. 2. Sem provas lícitas da materialidade do crime, a absolvição é medida imperiosa. 3. Estendidos os efeitos da absolvição ao corréu. RECURSOS CONHECIDOS. DE OFÍCIO, DECLARADA A NULIDADE DAS PROVAS E, DE CONSEQUÊNCIA, A ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES.”



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XI, da Constituição Federal.  



    Alega que “o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás alargou os limites do referido princípio constitucional, ignorando (apesar de reconhecer) a existência de circunstâncias que possibilitavam a sua mitigação no caso em concreto e a manutenção da prisão dos recorridos, oriunda do flagrante da prática de tráfico de drogas em seu domicílio”.



    Argumenta no sentido de que “são três os aspectos que circundam a abordagem policial que resultou na apreensão dos objetos conformadores da prova material do crime, demonstrativos da legalidade da medida: (i) dois usuários de entorpecentes (quais sejam, Izael Lima da Silva e José Augusto Magalhães) procuraram policiais militares e narraram que, na noite anterior, estavam fazendo uso de entorpecentes na companhia do acusado Jadson; (ii) na ocasião, os usuários informaram que teriam deixando seus aparelhos celulares na posse do recorrido Jadson, como garantia pelo pagamento por R$ 50,00 (cinquenta reais) e que, após a pagamento, Jadson não teria lhes devolvido os celulares; (iii) que o próprio Jadson informou que os aparelhos teriam sido entregues ao acusado Douglas como forma de pagamento pela aquisição de entorpecentes”.



    Aduz que “ao contrário do que consta no acórdão recorrido, a ação dos policiais não decorreu exclusivamente das alegações de Jadson, mas de indicação expressa, precisa e coerente, no sentido de que os aparelhos celulares dos usuários teriam sido entregues a Jadson como garantia do pagamento de entorpecentes, fato que demonstra a ocorrência prévia de tráfico de drogas”.



    Sustenta, em síntese, que “inexiste óbice à prisão em situação de flagrância, efetivada pelos policiais, não havendo falar, em tais casos, em ilicitude da prova dela decorrente, mormente porque a busca fundou-se em elementos capazes de evidenciar fundadas suspeitas da prática delitiva”.



    Requer seja dado provimento ao presente recurso, para que seja assentada a licitude da prova angariada a partir da busca domiciliar.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 279 do STF.



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso merece prosperar. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616, no qual se interpretaram os limites da cláusula de inviolabilidade do domicílio, fixou a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 



    In casu, Tribunal a quo reconheceu a ilicitude das provas obtidas mediante o ingresso dos agentes policiais no domicílio do recorrido, à consideração de que “não restaram comprovados os requisitos autorizadores da quebra de inviolabilidade garantida pela lei fundamental”, considerando-se que “a motivação da equipe policial para pular o muro da casa de Douglas Conrado, surgiu em razão da denúncia realizada por dois indivíduos, os quais sequer foram ouvidos em Juízo”.



    O voto condutor do acórdão recorrido narrou o seguinte:



    “No entanto, no presente caso, entendo que não restaram comprovados os requisitos autorizadores da quebra de inviolabilidade garantida pela lei fundamental. 



    Isso porque, conforme se extrai da inicial, no dia dos fatos, policiais militares, por volta das 20h40min, foram acionados no posto do Pelotão da PM de Alto Horizonte, pelas pessoas de Izal Lima da Silva e José Gustavo Magalhães, os quais relataram que na noite anterior estavam na companhia do recorrente Jadson Samuel Laurindo Lopes fazendo o uso de entorpecentes. 



    Na ocasião, informaram que entregaram ao referido apelante os seus aparelhos celulares para que este, supostamente, comprasse de Douglas, R$ 50,00 (cinquenta reais) de maconha, deixando os celulares como forma de garantia de pagamento. 



    Contudo, ao realizarem o pagamento em dinheiro, Jadson informou que Douglas não devolveria os telefones, vez que os supracitados indivíduos ainda lhe deviam uma quantia em dinheiro. 



    Em posse dessas informações, os policiais militares se deslocaram em diligência à procura de Jadson Samuel Laurindo Lopes, o qual confirmou que teria deixado os celulares com Douglas Conrado Ribeiro. 



    Ato contínuo, a equipe policial, junto com Jadson, foram até a casa do apelante Douglas. Ocorre que, chegando ao local, os policiais tentaram realizar uma busca domiciliar surpresa, pulando o muro da residência, conforme informado, inclusive, pelos próprios responsáveis pela operação (mov. 21, arquivo 01, fls. 2/3, arquivo 02, fls. 03/04, arquivo 06, fls. 02/03). 



    Após realizadas as buscas pela residência, foi encontrada uma porção de maconha, envolvida em plástico verde, com o peso total de 16,090g (dezesseis gramas e noventa miligramas), bem como 11 (onze) aparelhos celulares, incluindo os dos informantes, além da quantia em dinheiro, no valor de R$ 730,00 (setecentos e trinta reais). 



    Por esta razão, os apelantes foram conduzidos ao hospital municipal e, posteriormente, à delegacia de polícia.”



    Esta não tem sido, porém, a compreensão deste Supremo Tribunal Federal na matéria, como se extrai dos seguintes precedentes, que tratam tanto da busca pessoal (que independe de mandado judicial) quanto da busca domiciliar:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, concluiu que, não obstante o suspeito tenha empreendido fuga e ingressado em sua residência ao avistar os policiais durante patrulhamento de rotina, tais fatos não constituiriam fundamentos hábeis a permitir o ingresso em seu domicílio. 6. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. 7. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (RE 1.466.339-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 09/01/2024) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE ENTORPECENTE. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL. INGRESSO DOMICILIAR POSTERIOR. AUTORIZAÇÃO DO SUSPEITO. FUNDADAS RAZÕES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 1.441.784-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/08/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 213.895-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 17/02/2023)



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e a suspeita tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após “prévias diligências”, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 7. Agravo Interno e Recurso Extraordinário a que se DÁ PROVIMENTO para (I) restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e (II) restaurar a prisão preventiva a que estava submetida a ora recorrida”. (RE 1447032-AgR, Redator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 11/10/2023)



    Consectariamente, forçoso é concluir que o acórdão recorrido revela-se manifestamente contrário à compreensão desta Suprema Corte na matéria.



    Ex positis, DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público do Estado de Goiás, para anular o acórdão recorrido, quanto à interpretação conferida ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, devendo o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás proferir novo julgamento, assentada a licitude das provas oriundas da busca domiciliar nos autos n. 5443079-81.2020.8.09.0152.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente